Tribunal: TJSP
Processo: 2074295-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Execução para entrega de coisa incerta lastreada em cédula de produto rural que preenche todos os requisitos exigidos pela Lei no 8929/1994, que, por sua vez, confere a ela o caráter de título líquido, certo e exigível de promessa de entrega de produtos rurais pela quantidade e qualidade nela ajustada – Documento que, por si só, é hábil para a propositura da

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Execução para entrega de coisa incerta lastreada em cédula de produto rural que preenche todos os requisitos exigidos pela Lei no 8929/1994, que, por sua vez, confere a ela o caráter de título líquido, certo e exigível de promessa de entrega de produtos rurais pela quantidade e qualidade nela ajustada – Documento que, por si só, é hábil para a propositura da demanda – Exceção de pré-executividade, ademais, respaldada em tese que demanda ampla discussão ou produção de provas – Inadequação da via eleita - Meio impróprio para se tratar de matéria nessas circunstâncias – Pedido de suspensão da ordem de busca e apreensão das sacas de café objeto da cédula de produto rural ora discutida em imóvel pertencente ao coexecutado André Luiz Matielli – Impossibilidade de se pleitear direito alheio em nome próprio – Determinação judicial, outrossim, que foi clara em estabelecer a proibição da busca em propriedade de terceiros – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e deferiu ordem de busca e apreensão mantida – Recurso não provido.